Tribunal: TJDFT
Processo: 0728341-88.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AÇÃO MULTIPLA. GUARDAR E TER EM DEPÓSITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. MAJORAÇÃO POSSÍVEL. DISCRICIONARIEDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRIVILÉGIO. AÇÃO PENAL EM CURSO. IMPOSSIILIDADE DE AFASTAMENTO. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. DEDICAÇÃO À ATITIVDADE CRIMINOSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla. Tanto a guarda e o depósito quanto a venda constituem violação ao art. 33 da Lei 11.343/06. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico, por meio de conjunto probatório sólido, merece ser mantida a condenação.

2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.

3. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Entretanto, tratando-se de quantidade expressiva de entorpecente, mesmo se tratando de baixo potencial lesivo, possível a exasperação da pena-base.

4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça admite como critérios norteadores para a majoração da reprimenda (i) a fração de 1/8 do intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima; ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.

5. Majorada a pena-base de forma desproporcional, sem que tenha havido fundamentação para tanto, impõe-se a reforma da sentença, em prestígio dos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade. 5.1. A quantidade da droga apreendida (47.263,30g de maconha) justifica a exasperação da pena-base pelo art. 42 da LAD e, ainda, constitui fundamento idôneo para aplicar fração superior à norteadora (1/8). 5.2. Considerando excessivo o aumento aplicado pelo douto sentenciante e, ao mesmo tempo, insuficiente a majoração em 1/8, a pena-base foi majorada em 1⁄4.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1977027/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06” (Tema n. 1139).

7. Demonstrada a existência de maus antecedentes e a dedicação do acusado à atividade criminosa, inaplicável a figura do tráfico privilegiado. 7.1. “Não há se falar em reformatio in pejus, quando o Tribunal local, em sede de apelação exclusiva da defesa, inova na fundamentação empregada na dosimetria ou na fixação do regime prisional inicial, sem, contudo, agravar a situação final do condenado” (AgRg no HC 628.933/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021).

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.